Tribunal: TJDFT
Processo: 0745882-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745882-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBA MIRINDIBA BOMFIM PALMEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBA MIRINDIBA BOMFIM PALMEIRA contra a decisão que, em cumprimento de sentença promovido por DISTRITO FEDERAL em face da ora agravante, deferiu a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria da agravante, com desconto em folha (ID 174666293 da origem). Em suas razões recursais (ID 52789165), ressalta que, apesar de ser médica, não possui situação econômica confortável porque é provedora de sua família e, com 59 anos de idade, faz tratamento de câncer de mama. Alega que a penhora de 10% dos rendimentos vai prejudicar o sustento e a garantia do mínimo existencial, sendo inaplicável a mitigação do §2o do art. 833 do CPC. Aponta gastos escolares com filho que frequenta o terceiro ano do ensino médio, elevados gastos de saúde e gastos com alimentação, condomínio, conta de água, luz e internet, sendo a provedora de quatro filhos e seu esposo. Argumenta que a medida é inadequada porque a quitação da dívida demoraria mais de 20 anos para ocorrer, tendo em vista a atualização mensal e a verdadeira amortização negativa do saldo devedor, violando a duração razoável do processo. Sustenta que deve ser concedido efeito suspensivo porque existe perigo da demora e a probabilidade do direito, tendo em vista que já foi determinada a expedição de ofício para que ocorra a penhora ilegal que vai violar a garantia do mínimo existencial da família da parte agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, “com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que elimine qualquer possibilidade de bloqueios mensais e qualquer percentual nos rendimentos da agravante, por ser uma situação ilícita, ilegal e contraria à jurisprudência uníssona, dando assim efetividade a determinação judicial, por ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA!” Preparo regular (ID 52789170). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Atualmente, o entendimento do STJ se pacificou no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família do executado. Veja-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REFORMA DO ACORDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022). Assim, em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, evoluí de entendimento, passando a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. Porém, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra processual não deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, mas faz-se necessário uma interpretação teleológica do dispositivo para regular a impenhorabilidade de salários. Sob essa ótica, conclui-se que a análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus rendimentos deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. Destaque-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos (https://www.defensoria.df.gov.br/. Acesso em 25/10/2023). Além disso, em consulta à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário, verifica-se que, em setembro de 2023, o valor mínimo necessário para manutenção digna de uma família deveria ser de R$ 6.280,93 (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html. Acessado em 25/10/2023). No caso, a agravante tem proventos líquidos de aposentadoria de aproximadamente R$ 22.500,00 (ID 173845684 da origem). Por outro lado, a executada juntou comprovante de pagamento de escola de 2022, com mensalidade de R$ 2.534,00, documentos que comprovam diagnóstico de câncer de mama e demonstrativo de gastos com mensalidade e custeio do plano de saúde que giram em torno de R$ 5.000,00 (ID’s 52789171, 52789172, 52789173 e 52789174). Cumpre registrar que a agravante alega ser provedora de quatro filhos, cujas idades não foram informadas, e do marido, contudo, não há notícia de incapacidade para o trabalho de seu esposo, portanto, presume-se que ambos são responsáveis pelas despesas de filhos eventualmente incapazes ou menores de idade. Assim, considerando a proporcionalidade e a razoabilidade, entendo que a penhora do percentual de 10% dos proventos da executada (aproximadamente R$ 2.500,00) não vai prejudicar o sustento digno da agravante e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora